Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-08784
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/8784

Acusados: Alberto José Aulicino Neto
Álvaro Bueno de Moraes
André Luis de Oliveira
Antonio Galinskas
Antonio Marcelo Guarizo
Arlindo Antonio Stocco
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancelotti
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Daniel Sahagoff

Ementa: Não divulgação de fato relevante. Absolvições, advertências e multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo
artigo, por unanimidade de votos, decidiu:

1) Aplicar ao acusado Alberto José Aulicino Neto a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00,
pelo descumprimento do disposto no §4o, do art. 157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
358/02.

2) Absolver Alberto José Aulicino Neto da acusação de descumprimento do disposto no inciso VII, do art. 17, da
Instrução CVM no 202/93.

3) Aplicar ao acusado Antonio Marcelo Guarizo a penalidade de advertência, pelo descumprimento do disposto no
§4o, do art. 157, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02.

4) Aplicar ao acusado Arlindo Antonio Stocco a penalidade de advertência, pelo descumprimento do disposto no
parágrafo 4§, do art. 157, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02.

5) Absolver Antonio Galinskas da acusação de descumprimento do disposto no §4o, do art.157, da Lei no 6.404/76,
combinado com o art.3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02.

6) Absolver Álvaro Bueno de Moraes da acusação de descumprimento do disposto no §4o, do art.157, da Lei no
6.404/76, combinado com o art.3o, §2o, da instrução CVM no 358/02.

7) Absolver Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti da acusação de descumprimento do disposto no §4o, do art.
157, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o, §2o, da instrução CVM no 358/02.

8) Absolver Carlos Souza Barros de Carvalhosa da acusação de descumprimento do disposto no §4o, do art. 157, da
Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o, §2o da Instrução CVM no 358/02.

9) Absolver Daniel Sahagoff da acusação de descumprimento do disposto no §4o, do art. 157, da Lei no 6.404/76,
combinado com o art. 3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no
538, de 05 de março de 2008.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao mesmo Conselho de Recursos.

Proferiu defesa oral o advogado Luis André Azevedo, representante dos acusados Carlos Alberto de Salles Pinto Lancelotti,
Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff.

Presente a Procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausentes os Diretores Luciana Dias e Otavio Yazbek.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2010/8784
1/15

Acusados: Alberto José Aulicino Neto
Antonio Marcelo Guarizo
Arlindo Antonio Stocco
Antonio Galinskas
André Luis de Oliveira
Alvaro Bueno de Moraes
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Daniel Sahagoff

Assunto: Não divulgação de fato relevante

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

I. OBJETO
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em face do Diretor de Relações com Investidores (“DRI”), dos
membros do Conselho de Administração (“CA”) e dos membros do Conselho Fiscal (“CF”) da Construtora Beter S.A. (“Beter” ou
“Companhia”), com o objetivo de apurar a não divulgação de fatos relevantes sobre rescisões contratuais e sobre o Pedido de Recuperação
Judicial.

II. ORIGEM
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM noRJ2009/6916, onde foi analisada Reclamação (fls. 01/09) protocolada em
24.07.2009 por Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti e Daniel Sahagoff, conselheiros fiscais da Beter, questionando a não divulgação de
fatos relevantes pelos administradores da Companhia acerca da rescisão de contratos administrativos firmados junto ao Poder Público.

III. DOS FATOS
3. Na Reclamação (fls.01/09) é informado basicamente que:
a) Os administradores da Beter vêm reiteradamente descumprindo seu dever legal de transparência, deixando de apresentar
informações e documentos necessários à fiscalização da sua atuação;

b) A omissão de informações relevantes já teria ensejado, até o momento da Reclamação, as seguintes sanções pela CVM:

· multa no valor de R$20.000,00, aplicada ao DRI , pela não divulgação de informações obrigatórias, em infração aos artigos
13 e 16 da Instrução CVM no202/93 (PAS CVM no RJ2008/2282, julgado em 15.07.2008). A decisão foi mantida pelo CRSFN
ao analisar o Recurso 10.633, em 31.05.2011; e

·
advertência aplicada ao DRI pela não divulgação de fato relevante, consistente na suspensão total dos pagamentos
efetuados pela INFRAERO ao Consórcio Gautama-Beter, do qual a Companhia participava na proporção de 49,5%, no
âmbito do Contrato Administrativo firmado para a construção do aeroporto de Macapá-AP (PAS CVM no RJ2008/6023,
julgado em 20.05.2009) A decisão foi mantida pelo CRSFN ao analisar o Recurso no 10.172, em 14.09.2010.

c) Foi declarada, em sentença prolatada pela 5a Vara Cível de Pinheiros – São Paulo, em 19.10.2007, a nulidade da AGO da
Beter, realizada em 04.05.2007, por ausência do parecer do CF a respeito das Demonstrações Financeiras do exercício anterior. Naquela
oportunidade, o CF teria sido impedido de atuar devido à reiterada omissão de documentos e informações por parte dos administradores;

d)
Os administradores não teriam prestado as informações solicitadas pelos reclamantes, não teriam realizado a auditoria
especial de contas de adiantamentos e do cartão de crédito corporativo com suspeita de irregularidades. Também não convocaram AGO
para aprovar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2007 e 2008, nem disponibilizaram aos investidores os ITRs e IANs
mais recentes. Isso teria ensejado a inclusão da Beter no rol de empresas inadimplentes junto à CVM;

e) Os reclamantes tiveram ciência da ocorrência de diversos fatos relevantes que não teriam sido, até o momento, divulgados
pela Companhia ao mercado, nos termos do art.157 da Lei no 6.404/76 e na forma da Instrução CVM no 358/02. Tais fatos seriam as
rescisões pelo poder público de diversos contratos administrativos firmados pela Beter. Caberia ao DRI da Companhia ter providenciado a
imediata divulgação de tais fatos relevantes, na forma prevista nos artigos 157, §4°, e 289 da Lei no 6.404/76 e em conformidade com o
art.3°, §4°, da Instrução CVM no 358/02; e

f) O fato relevante divulgado pela Companhia em 14.07.2009, informando que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado
pela Assembleia de Credores, seria incompleto e omisso, pois se limitou a comunicar que as publicações oficiais deixarão de ser feitas na
Gazeta Mercantil (que está fora de circulação), sem indicar o novo jornal.

4.
O DRI da Companhia, Alberto José Aulicino Neto, em resposta (fls.27/34) ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No430/09, enviado em
27.07.2009, informou que:

a) A Companhia vem enfrentando um período de turbulência financeira, que culminou com seu Pedido de Recuperação Judicial,
em 12.09.2008. O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em 30.06.2009. Tal informação foi objeto de fato relevante, publicado em
jornal;

b) Na reunião do CF de 08.06.2008 o conselheiro Carlos Souza Barros de Carvalhosa, com o apoio do conselheiro Carlos Alberto
2/15

Salles Pinto Lancellotti, sugeriu que a “Beter providencie, enquanto é tempo, recuperação judicial”, o que evidencia a ciência de todos os
conselheiros das dificuldades financeiras desde então enfrentadas pela Companhia;

c) Sobre a não divulgação imediata das rescisões dos contratos com a Administração Pública, informou que a divulgação das
informações colocaria em risco interesse legítimo da Companhia, e, com fundamento no artigo 6o da Instrução CVM no 358/02, entendeu por
bem deixar de publicar fato relevante a respeito da matéria. Ademais, até a data da manifestação, não se fez necessária a divulgação de
qualquer fato relevante ao mercado, já que não ocorreu qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo supra citado, na
medida em que a referida informação não escapou do controle da Companhia, nem se verificou qualquer variação atípica na cotação, preço
ou quantidade de ações negociadas; e

d)
Os fatos relevantes informados à CVM seriam conhecidos pelos reclamantes há muito tempo e, até a Reclamação, eles
concordaram que tais fatos se enquadravam dentre as exceções previstas na Instrução CVM no 358/02.

5. Conforme as informações fornecidas pela Reclamação, e não contestadas pela Companhia, a Acusação produziu o quadro abaixo,
em que são resumidas as rescisões dos contratos firmados com a Beter, que não foram objeto de divulgação de fato relevante:

Quadro 1 – Contratos da Beter Rescindidos com a Administração Pública
Data

Valor do Contrato
Rescindido
Instituição/Cliente
Valor da Multa
Penalidades
06.08.08
R$ 39.252.729,00
Ministério Público -
DF e Territórios
R$ 3.925.272,79
Multa + Declaração de
inidoneidade para
contratar com a
Administração Pública
25.08.08
R$ 6.511.985,13
ECT
R$ 651.198,00
Multa
13.10.08
R$ 31.183.975,14
Política Rodoviária
Federal-PRF
R$ 6.158.564,39
Multa
06.11.08
R$6.655.872,61
INFRAERO
R$ 1.008.029,09
Multa + Pena de
suspensão do direito de
licitar e contratar com a
INFRAERO
12.11.08
R$9.188.398,64
INFRAERO
R$ 918.839,86
Multa + Sanção de
impedimento de
contratar com a
Administração Pública
pelo prazo de dois anos
11.12.08
R$ 7.530.193,75
Comando da
Aeronáutica
R$ 270.309,80
Multa + Sanção de
impedimento de
contratar com a
Administração Pública
pelo prazo de dois anos
17.02.09
R$ 3.998.999,43
Senado Federal
R$ 399.899,94
Multa
20.07.09
Não Informado
INFRAERO

Total
R$ 104.322.153,70

Fonte: Termo de Acusação (fl.528 dos autos)

6.
Considerando o período de ocorrência das rescisões contratuais (06.08.2008 a 20.07.2009) e o período de exercício dos mandatos
dos administradores, foram solicitadas manifestações dos conselheiros a respeito da não divulgação dos fatos relevantes, por meio dos
Ofícios datados de 06.10.2009 (fls.125/176).

7. Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, membro do CF e um dos reclamantes, informou que (fls.242/244):

a) A Reclamação por ele apresentada se deu em cumprimento ao que dispõe o art.3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02, comunicando a
omissão dos diretores em publicar fato relevante;

b) Solicitou ao Presidente do CA e ao DRI informações a respeito do “Aviso de Penalidade”, publicado no DOU de 26.09.2008, que
comunicou à Companhia a sanção de “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública”;

c) A Administração da Companhia não apresentou as informações solicitadas pelo CF. Assim, naquele momento, não teve condições de
avaliar as repercussões e o real impacto econômico-financeiro de tal sanção administrativa para a Beter, a fim de verificar se
configurava ou não fato relevante; e

d) Por mais duas vezes teria solicitado informações à Administração da Beter sobre as sanções impostas pela Administração Pública e
sua repercussão econômico-financeira e sobre a rescisão dos contratos e a necessidade de publicação de fato relevante, sem obter
resposta.

8. Daniel Sahagoff, membro do CF e um dos reclamantes, esclareceu que (fls.266/267):

a) Foi eleito membro suplente do CF da Beter na AGE de 14.08.2008 e assumiu a função de membro efetivo do CF após o afastamento
do conselheiro fiscal Carlos Souza Barros de Carvalhosa, em 15.05.2009;

3/15

b) Participou das reuniões do CF ocorridas em 04.09.2009 e 16.10.2009, nas quais reiterou requerimentos anteriores e protestou
contra a prática de atos que considerou irregulares;

c)
Tomou
conhecimento dos fatos objeto da Reclamação apresentada à CVM mediante consulta aos autos da Ação da
Responsabilidade Civil em curso perante a 17a Vara Cível de São Paulo; e

d) A propositura de ação de responsabilidade civil contra os administradores foi objeto de deliberação na mesma AGE na qual foi eleito
membro suplente do CF, tendo sido a matéria rejeitada pelo voto da maioria. Tal deliberação chamou sua atenção e após verificar
os autos do processo judicial apresentou a Reclamação à CVM, fundamentada no art.3o, §2o, da Instrução CVM no 358/02.

9. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, membro do CF e um dos reclamantes, esclareceu que (fls.291/294):

a) Foi inicialmente eleito membro suplente do CF da Beter na AGE realizada em 04.05.2007. Em 08.11.2007 passou a exercer as
funções de conselheiro fiscal titular, em razão da renúncia apresentada pelo conselheiro Ricardo Minc;

b) Na reunião do CF de 25.09.2007, junto com o conselheiro Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, protestou contra a omissão de
informações por parte dos administradores da Beter e reiterou o requerimento de informações a respeito da repercussão financeira
das obras então contratadas pela Beter, informações essas que nunca foram prestadas;

c) Durante a reunião do CF de 06.08.2008, o Diretor-Presidente da Beter, indagado a respeito da situação financeira da Companhia,
informou que “alguns clientes rescindiram os contratos, sendo que nossa carteira de obras, que era de aproximadamente
320milhões, passou a ser de aproximadamente 30milhões, sendo que estamos renegociando junto aos clientes as conversões das
rescisões contratuais para rescisões amigáveis”;

d)
Solicitou que o Diretor-Presidente indicasse quais clientes haviam rescindido os contratos, os montantes envolvidos e sua
repercussão econômico-financeira para a Beter, no entanto, não obteve resposta; e

e) Continuou adotando uma postura fiscalizadora e independente em todas as demais Reuniões do Conselho Fiscal da Beter das quais
participou. Em 15.05.2009, apresentou sua renúncia, por entender que não existiam condições mínimas para que pudesse
continuar a exercer suas funções.

10. Arlindo Antonio Stocco, Presidente do CA da Beter, esclareceu que (fls.336/344):

a) De acordo com a ata da reunião do CF de 06.08.2008, o Diretor-Presidente da Companhia, Alberto José Aulicino Neto, que acumula o
cargo de DRI desde 06.08.2008, comunicou a todos os Conselheiros Fiscais presentes, dentre os quais se inclui Carlos Alberto de
Salles Pinto Lancellotti, que diversos contratos haviam sido rescindidos;

b) A consequência de tais rescisões foi o Pedido de Recuperação Judicial apresentado pela Beter em 12.09.2008;

c) Carlos Alberto Salles Pinto Lancellotti, ciente de tais informações, teria concordado com as decisões comunicadas, e, além de não
solicitar a publicação de fato relevante na ocasião, nem nos meses seguintes, restringiu a sua manifestação na referida reunião a
um pedido de auditoria de despesas;

d) Apenas dois contratos foram efetivamente rescindidos antes da impetração do pedido de Recuperação Judicial, o que demonstraria
que o pequeno mercado das ações da Companhia já se encontrava apropriadamente informado no que diz respeito às dificuldades
financeiras enfrentadas pela Beter. A não divulgação de cada uma das rescisões sob a forma de fato relevante não teria o condão
de causar prejuízo aos investidores;

e)
A divulgação parcelada das informações sobre a rescisão de cada um dos contratos colocaria em risco interesse legítimo da
Companhia. Com fundamento no artigo 6o da Instrução CVM no 358/02, concordou com a sugestão do DRI de deixar de publicar fato
relevante a respeito de cada um dos contratos, na medida em que as dificuldades financeiras da Beter já eram de conhecimento
público e tais publicações onerariam ainda mais o caixa da Companhia;

f) Até a data de sua manifestação, não seria necessária a divulgação de qualquer fato relevante ao mercado. Não teria ocorrido
qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no 358/02, na medida em que as informações
foram, ainda que indiretamente, divulgadas. Também não teria sido verificada qualquer variação atípica na cotação, preço ou
quantidade de ações negociadas após a ocorrência das rescisões contratuais;

g) Os demais membros do CA e do CF da Companhia estariam plenamente cientes das rescisões contratuais e concordaram, ainda que
tacitamente, com o procedimento até então adotado; e

h) Os fatos relevantes objeto da Reclamação são, há muito tempo, conhecidos pelos reclamantes, que, durante bastante tempo,
concordaram que estes se enquadravam dentre as exceções previstas na Instrução CVM no 358/02, e, agora, sem qualquer
explicação plausível, apresentaram a Reclamação sem antes dirigir qualquer correspondência à Companhia, ao seu Diretor de
Relações com Investidores ou a qualquer outro componente dos órgãos de administração da Companhia, ao que tudo indica, com o
único intuito de tardiamente tentar mitigar suas responsabilidades.

11. J.M.J, na qualidade de membro do CF, esclareceu que foi eleito em 14.08.2008, mas que tomou posse somente em 12.09.2008.
Apresentou alegações bastante semelhantes às apresentadas pelo Sr. Arlindo Antonio Stocco (fls.360/368).

12. Antonio Galinskas, na qualidade de membro do CF, esclareceu que (fls.419/420):

4/15

a) As rescisões em questão eram de pleno conhecimento de todos os membros do CF da Companhia, inclusive e principalmente
dos conselheiros reclamantes, sendo que Carlos Alberto Lancellotti já foi, inclusive, diretor da Companhia;

b) No dia 06.08.2008, constou formalmente da ata de reunião do CF que a Companhia encontrava-se em grandes dificuldades
financeiras e ocorriam rescisões contratuais com órgãos públicos para quem executava obras. Nenhum dos conselheiros fiscais
entendeu necessária, nem oportuna, nem razoável, a divulgação dessas rescisões como fato relevante, uma vez que se tratava
de casos ainda passíveis de recursos, tanto administrativos quanto judiciais, e principalmente porque tal divulgação poderia
agravar a situação financeira da Companhia; e

c) Nenhum conselheiro fiscal solicitou à Beter, ou ao seu Diretor de Relações com Investidores, que divulgasse as mencionadas
rescisões. Tampouco nenhum dos conselheiros tomou a iniciativa da divulgação por sua conta, tal como poderia fazê-lo caso a
Companhia se negasse a tanto.

13. P.R.M.L., na qualidade de conselheiro fiscal suplente, se manifestou nos seguintes termos (fls.424/425):

a)
Os conselheiros fiscais, inclusive os conselheiros reclamantes, à época das rescisões, não entenderam que a informação
devesse ser classificada como fato relevante, não requereram sua divulgação à Companhia, nem tampouco a divulgaram por
conta própria à CVM. Os fatos em questão eram passíveis de discussão administrativa e judicial e sua divulgação poderia até
mesmo inviabilizar a sobrevivência da Companhia, que se encontrava em delicada situação financeira;

b) Em 12.09.2008, antes da data da terceira rescisão contratual (13.10.2008) sobreveio o pedido de Recuperação Judicial. Nesta
ocasião, as rescisões de contratos foram noticiadas pela Companhia, tanto no Pedido de Recuperação como no Plano de
Recuperação apresentado ao mercado; e

c) Causa surpresa que conselheiros a par dos acontecimentos protocolem, em 24.07.2009, Reclamação a respeito da divulgação
de fatos dos quais tomaram conhecimento praticamente 1 ano antes.

14. Alvaro Bueno de Moraes foi instado a manifestar-se por meio do OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/N°891/2009 (fls.168/170), na qualidade
de conselheiro fiscal. O referido Ofício foi encaminhado ao endereço constante no cadastro da Receita Federal (fl.111), e o AR (Aviso de
Recebimento) dos Correios informa que o documento foi “recebido”, porém assinado por outra pessoa (fl.397). No entanto, esta Autarquia
não recebeu sua manifestação, não havendo endereço adicional do mesmo. Assim, a Acusação considerou cumprido o disposto no art.11 da
Deliberação CVM no 538/08.

IV. DA CONCLUSÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO

15.
A Superintendência de Relações com Empresas – SEP, em 02.06.2010, apresentou Termo de Acusação (fls.520/557) no qual
demonstrou que não foram divulgados fatos relevantes pela Companhia que tivessem por objeto as rescisões dos contratos citados no
Quadro 1. O valor total dos contratos rescindidos ao longo do ano de 2008 (R$100.323.154,30) representa, de acordo com as informações
constantes da DFP/2008, 160% do ativo total da Companhia (R$60.583.030,00) e 742% da Receita Bruta de Vendas correspondente ao ano
de 2008 (R$13.517.518,00) (fls.440/442).

16. Além de os contratos envolverem somas relevantes, seus efeitos sobre os resultados financeiros da Companhia não se limitariam à
redução de receitas correntes e futuras, mas também à elevação de despesas correntes (no caso das multas), e ainda acarretaram
declaração de inidoneidade para contratar e, posteriormente, suspensão de contratação com a Administração Pública pelo período de dois
anos.

17.
Também é destacado pela Acusação que as rescisões dos contratos que resultaram de inadimplemento da Beter poderiam, a
princípio, influir de modo ponderável “na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários”, nos termos
do art.2o, inciso II, da Instrução CVM no358/02. Além disso, as rescisões se enquadram nas hipóteses exemplificativas de ato ou fato
potencialmente relevante, previstas nos itens XVII e XVIII, do parágrafo único do artigo 2o da mesma Instrução, que se referem à
“celebração ou extinção de contrato, ou insucesso na sua realização, quando a expectativa de concretização for de conhecimento público” e
“aprovação, alteração ,ou desistência de projeto, ou atraso em sua implantação”.

18.
Segundo a Acusação, a Companhia decidiu não divulgar as rescisões contratuais através de fato relevante, com fundamento no
artigo 6o da Instrução CVM no358/02, alegando, conforme manifestações apresentadas por Alberto José Aulicino Neto, DRI da Companhia,
Arlindo Antonio Stocco, controlador indireto e membro do CA, e JMJ, membro do CF, que a divulgação parcelada das informações,
contemporâneas à rescisão de cada um dos contratos, colocaria em risco interesse legítimo da Companhia.

19. Arlindo Antonio Stocco, controlador indireto e conselheiro de administração, teria concordado com a sugestão recebida do Diretor
de Relações com Investidores no sentido de deixar de publicar fato relevante a respeito de cada um dos contratos na medida em que as
dificuldades financeiras da Beter já eram de conhecimento público e tais publicações onerariam ainda mais o já combalido caixa da
Companhia. Ademais, não teria se verificado qualquer variação atípica na cotação, preço ou quantidade de ações negociadas após a
ocorrência de tais rescisões contratuais.

20. Com relação à ocorrência de oscilação atípica, a Acusação apurou, com relação aos negócios realizados em mercado organizado
envolvendo ações da Companhia, ao longo do período onde ocorreram as rescisões contratuais (06.08.2008 a 20.07.2009) que (fls.426/43):

i) só ocorreram negócios envolvendo as ações PNB em apenas 13 dias do período em análise;
ii) ações ON foram negociadas nos meses maio e junho, quando não ocorreram rescisão de contrato, e que totalizaram apenas 14
negócios;
iii) ações PNA não foram negociadas no período citado; e
iv) operações com ações PNB representaram volume inexpressivo, apenas 25 negócios e um volume de R$71.522,00 em todo o período
5/15

analisado;

21. Assim, a Acusação concluiu que não é possível caracterizar uma situação de variação atípica na cotação, preço ou quantidade de
ações negociadas. Essas variações não refletiriam, necessariamente, algum tipo de tendência do mercado.

22.
Também não existiriam evidências nos autos de que as informações tenham escapado ao controle da Companhia. As rescisões
contratuais foram informadas quando da divulgação do Pedido de Recuperação Judicial, pelo sistema IPE, em 15.09.2008 (fls.479/491), e
quando da divulgação do Plano de Recuperação Judicial, em 09.03.2009, pelo Sistema IPE (fls.445/473 e 479).

23. Com relação à divulgação pela Companhia das rescisões dos contratos em questão, a Acusação verificou que:

i)
O Pedido de Recuperação Judicial, impetrado em 12.09.2008 e encaminhado pelo sistema IPE em 15.09.2008, menciona
explicitamente a ocorrência de rescisões sucessivas dos contratos (fl.484);
ii) A Sentença relativa à Recuperação Judicial foi encaminhada pela Companhia por meio do Sistema IPE, em 22.01.2009 (fl.479);
iii) O Plano de Recuperação Judicial, encaminhado pelo sistema IPE em 09.03.2009 (fl.479) e, segundo a Companhia, disponibilizado em
seu próprio site, também faz menção explícita à ocorrência de rescisões sucessivas dos contratos firmados pela Companhia nos
seguintes termos (fls.452/453): “4.13 A partir do mês de julho de 2008, a evolução desse quadro caótico levou a Companhia Beter à
perda de vários de seus contratos, com o desencadeamento de sucessivas rescisões contratuais por parte dos contratantes,
inclusive da obra do aeroporto de Macapá. Nesse contrato, frise-se, não ocorreu nenhum pagamento relativo a produções
posteriores ao mês de maio de 2007, inclusive, ficando assim a Beter sem receber importantes quantias por serviços realizados”.

iv) A assembleia de credores que aprovou o referido Plano foi realizada em 30.06.2009 e a ata foi encaminhada pelo sistema IPE em
17.12.2009 (fl.519).

24. Segundo o entendimento da Acusação, caberia ao DRI ter encaminhado pelo sistema IPE o Pedido de Recuperação Judicial tão logo
tivesse sido impetrado na justiça, conforme previsto pelo inciso VII do art.17 da Instrução CVM no 202/93[1], ou seja, em 12.09.2008 e não somente
em 15.09.2008, para que a informação fosse disponibilizada ao mercado.

25.
Ademais, a partir do momento em que divulgou a ocorrência de “sucessivas rescisões contratuais”, através do Pedido de
Recuperação Judicial, não caberia mais à Companhia utilizar a prerrogativa prevista no art.6o da Instrução CVM no358/02. Caberia ao DRI da
Companhia divulgar fato relevante, especificando quais os contratos, os valores envolvidos, multas correlatas etc. relativos às duas
rescisões contratuais já ocorridas (em 06.08.2008, e em 25.08.2008) e, posteriormente, divulgar as rescisões contratuais que foram
ocorrendo.

26. A Acusação também entendeu que o DRI da Companhia teria descumprido as disposições contidas no parágrafo 4o, do art.157, da
Lei no 6.404/76[2], combinado com o artigo 3o da Instrução CVM no 358/02[3], por não ter divulgado, na data do pedido de Recuperação, em 12.09.2008, e nas datas de
06.08.2008, 25.08.2008, 13.10.2008, 06.11.2008, 12.11.2008, 11.12.2008, 17.02.2009 e 20.07.2009 as rescisões contratuais ocorridas.

27. Com relação à responsabilidade do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal quanto a não divulgação dos fatos relevantes,
a Acusação destacou os seguintes fatos:

a) Na reunião do Conselho Fiscal de 08.06.2008 (fl.42), o conselheiro Carlos Souza Barros de Carvalhosa sugeriu que a Construtora
Beter providenciasse o Pedido de Recuperação Judicial;

b) Seriam perceptíveis os efeitos danosos decorrentes das dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia, considerando os
valores envolvidos nas rescisões contratuais ocorridas, as multas, o fato de acarretarem declaração de inidoneidade para contratar
com a Administração Pública e, posteriormente, a suspensão de contratação por dois anos, sendo tais fatos de pleno conhecimento
do CA e do CF;

c) Naquele momento, ainda que tacitamente, os conselheiros teriam concordado com a decisão da Companhia de não publicar as
rescisões dos referidos contratos em fato relevante, visto que não haveria como alegar desconhecimento acerca da ocorrência de
tais rescisões contratuais, assim como de sua relevância; e

d) Anteriormente ao Pedido de Recuperação, os senhores Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Carlos Alberto de Salles Pinto
Lancellotti, já conselheiros fiscais efetivos da Companhia, participaram da Reunião do Conselho Fiscal de 06.08.2008, na qual
diretores da Companhia haviam informado “que alguns clientes rescindiram os contratos, sendo que a nossa carteira de obras, que
era de aproximadamente 320milhões, passou a ser de aproximadamente 30milhões (...). Que temos uma perspectiva de
recebimento para este mês da ordem de 1milhão, sendo que esta quantia será utilizada para pagamento da folha de pagamento e
das rescisões trabalhistas” (fl.346).

28. Os membros do CA e do CF da Construtora Beter teriam infringido o art.3o, §2o, da Instrução CVM no358/02[4], por não terem, diante da
omissão do DRI, noticiado imediatamente à CVM, quando do Pedido de Recuperação, em 12.09.2008, e nas datas de 13.10.2008, 06.11.2008, 12.11.2008, 11.12.2008,
17.02.2009 e 20.07.2009 as rescisões contratuais ocorridas.

29.
Com relação à atuação de Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, conselheiro fiscal efetivo, eleito em 04.05.2007, a Acusação
destaca que, apesar de suas iniciativas, como a solicitação de informações à Companhia (fls.245/251) e a apresentação de Reclamação à
CVM (fls.01/09), os fatos não o eximem de responsabilização pela não divulgação dos Fatos Relevantes, visto que:

a) Ao apresentar a Reclamação, em 24.07.2009, os reclamantes afirmaram que haviam “recentemente” tido ciência da ocorrência
de diversos fatos relevantes em razão da consulta dos autos de Ação de Responsabilidade Civil, não tendo, porém, precisado a data
da referida consulta;

6/15

b) Na reunião do CF de 06.08.2008 (fls.330/332), a Companhia já teria informado que “alguns clientes rescindiram os contratos,
sendo que a nossa carteira de obras, que era de aproximadamente 320milhões, passou a ser de aproximadamente 30milhões”, ou
seja, informou acerca de queda abrupta de cerca de 90% do valor da carteira de obras da Companhia em virtude das rescisões
contratuais e;

c) O Conselho de Administração apreciou a proposta de Recuperação Judicial em 12.09.2008, tendo sido o pedido ajuizado na
mesma data, era notória a situação de fragilidade financeira da Companhia (fls.443/444);

d) A rescisão do primeiro contrato ocorreu em 06.08.2008; e

e)
Os fatos em questão eram de conhecimento dos conselheiros vários meses antes da apresentação da Reclamação
encaminhada à CVM, em 24.07.2009.

30. No que diz respeito ao Sr. Carlos Souza Barros de Carvalhosa, conselheiro fiscal efetivo entre 08.11.2007 e 15.05.2009 a Acusação
concluiu que:

a) Não há comprovação de participação direta desse conselheiro em iniciativas que visassem denunciar de forma tempestiva a
não divulgação dos fatos relevantes em questão, bem como não comunicou ato ou fato relevante à CVM envolvendo as rescisões
contratuais em questão; e

b) considerando que os contratos cindidos deveriam ser objeto de fatos relevantes, deve ser responsabilizado pela não publicação
de fatos relevantes referentes às rescisões contratuais ocorridas em 06.08.2008, 25.08.2008, 13.10.2008, 06.11.2008, 12.11.2008,
11.12.2008 e 17.02.2009.

31.
Verificou-se que o Sr. Daniel Sahagoff tomou posse como membro efetivo do conselho fiscal em 15.05.09, portanto, em data
anterior a 20.07.2009, que foi a data na qual deveria ter sido divulgado fato relevante relativo à rescisão do último contrato com a INFRAERO
citado no Quadro 1. Assim, a Acusação concluiu que ele deve ser responsabilizado pela não divulgação do fato relevante citado.

V. DAS RESPONSABILIDADES
32. Por fim, o Termo de Acusação propõe a responsabilização das seguintes pessoas:

a)
Alberto José Aulicino Neto, Diretor de Relações com Investidores da Construtora Beter S.A., eleito em 06.08.2008
(fls.99/100);

i) pelo descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o da Instrução CVM
no358/02, ao não divulgar fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial
em 06.08.2008, pelo Ministério Público do Distrito Federal e de Territórios – MPDFT; 25.08.2008, pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT; em 13.10.2008, pela Polícia Rodoviária Federal – PRF; em 06.11.2008, pela INFRAERO; em 12.11.2008, pela INFRAERO;
em 11.12.2008, pelo Comando da Aeronáutica; em 17.02.2009, pelo Senado Federal; e em 20.07.2009 novamente pela INFRAERO; e

ii) pelo descumprimento do disposto no inciso VII, do art.17, da Instrução CVM no202/93, ao encaminhar, pelo sistema IPE, o
Pedido de Recuperação Judicial somente em 15.09.2008, ou seja, em data posterior ao ajuizamento do pedido, em 12.09.2008.

b) Antonio Marcelo Guarizo, conselheiro de administração da Construtora Beter S.A., eleito em 08.02.2007 (fls.101/103),
pelo descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o da Instrução CVM
no358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais,
anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério Público do Distrito Federal e de
Territórios – MPDFT; em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008 pela Polícia Rodoviária Federal –
PRF; em 06.11.2008 pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da Aeronáutica; em 17.02.2009 pelo
Senado Federal; e em 20.07.2009 novamente pela INFRAERO.

c) Arlindo Antonio Stocco, conselheiro de administração da Construtora Beter S.A., eleito em 08.02.2007 (fls.101/103), pelo
descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no
358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais,
anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério Público do Distrito Federal e de
Territórios – MPDFT; em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008 pela Polícia Rodoviária Federal –
PRF; em 06.11.2008 pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da Aeronáutica; em 17.02.2009 pelo
Senado Federal; e em 20.07.2009 novamente pela INFRAERO.

d) Antonio Galinskas, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 14.08.2008 (fls.92/94), pelo descumprimento das
disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no 358/02, por
não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais, anteriores e
posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério Público do Distrito Federal e de Territórios – MPDFT;
em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008 pela Polícia Rodoviária Federal – PRF; em 06.11.2008
pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da Aeronáutica; em 17.02.2009 pelo Senado Federal; e em
20.07.2009 novamente pela INFRAERO.

e) André Luis de Oliveira, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 14.08.2008 (fls.92/94), com mandato até
09.10.2008 (fls.95/96), pelo descumprimento das disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o
art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no 358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes
a respeito das rescisões contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério
7/15

Público do Distrito Federal e de Territórios – MPDFT; e em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

f)
Alvaro Bueno de Moraes, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 09.10.2008 (fls.95/96), pelo
descumprimento das disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução
CVM no358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das rescisões
contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério Público do Distrito Federal e
de Territórios – MPDFT; em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008 pela Polícia Rodoviária
Federal – PRF; em 06.11.2008 pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da Aeronáutica; em
17.02.2009 pelo Senado Federal; e em 20.07.2009 novamente pela INFRAERO

g)
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 04.05.2007
(fls.254/258), pelo descumprimento das disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o,
parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a
respeito das rescisões contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério
Público do Distrito Federal e de Territórios – MPDFT; em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008
pela Polícia Rodoviária Federal – PRF; em 06.11.2008 pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da
Aeronáutica; em 17.02.2009 pelo Senado Federal; e em 20.07.2009 novamente pela INFRAERO.

h) Carlos Souza Barros de Carvalhosa, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 04.05.2007 como suplente
(fls.295/299), tomou posse em 08.11.2007 (fls.291/294) com mandato extinto em 15.05.09 em virtude de seu pedido de renúncia (fls.400 e
403), pelo descumprimento das disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 3o, parágrafo 2o,
da Instrução CVM no 358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das
rescisões contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial, firmadas em 06.08.2008 pelo Ministério Público do Distrito
Federal e de Territórios – MPDFT; em 25.08.2008 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; em 13.10.2008 pela Polícia
Rodoviária Federal – PRF; em 06.11.2008 pela INFRAERO; em 12.11.2008 pela INFRAERO; em 11.12.2008 pelo Comando da Aeronáutica; e
em 17.02.2009 pelo Senado Federal; e

i) Daniel Sahagoff, conselheiro fiscal da Construtora Beter S.A., eleito em 14.08.2008 como membro suplente e empossado
como membro efetivo em 15.05.09 (fls.92/94 e 266/267), pelo descumprimento das disposições contidas no parágrafo 4o do art.157 da Lei
no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no 358/02, por não ter, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a
ocorrência de fato relevante a respeito da rescisão contratual ocorrida em 20.07.2009 envolvendo a INFRAERO.

33.
Os indiciados foram intimados a apresentar suas razões de Defesa através de correspondência com aviso de recebimento (AR),
regularmente recebidas (fls.574/582). Apenas a intimação enviada a Álvaro Bueno de Moraes foi devolvida pelos correios (fls.853-verso). Em
21.10.2010 foi publicado no Diário Oficial da União (fl.858) o Edital de Intimação para Apresentação de Defesa em nome dos indiciados
Alberto José Aulicino Neto, Antonio Marcelo Guarizo, Arlindo Antonio Stocco, Antonio Galinskas e Alvaro Bueno de Moraes.

VI. DAS DEFESAS

34. Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff, apresentaram Defesa
conjunta, em 26.08.2010, (fls.596/623). Inicialmente, informam que o CF da Beter foi instalado mediante solicitação apresentada na AGO de
04.05.2007. Nessa oportunidade, Carlos Alberto Salles Pinto Lancellottti e Carlos Souza Barros de Carvalhosa foram eleitos,
respectivamente, conselheiro titular e conselheiro suplente. Carlos Souza Barros de Carvalhosa assumiu o cargo como titular em 08.11.2007
e renunciou em 15.05.2009, sendo substituído por Daniel Sahagoff.

35. Já na primeira reunião do CF, em 30.05.2007, foram solicitados esclarecimentos e informações relacionados ao ITR do 1o semestre
de 2007 e aos consórcios firmados pela Beter junto à Construtora Gautama. Tais informações não teriam sido disponibilizadas.

36. Os defendentes alegam que sempre atuaram com diligência no exercício de suas atividades como conselheiros fiscais. Para tanto
elencam a seguinte sequência de atos:

a) 05.09.2007 – apresentam reclamações à CVM sobre a negativa de análise das Demonstrações Financeiras de 2006 pelo CF e
comunicaram a ocorrência de fato relevante consistente na suspensão de pagamentos da Infraero ao consórcio Gautama-Beter, em
razão de decisão definitiva do TCU;

b) 24.10.2007 – reunião do CF onde foram solicitadas à Diretoria informações sobre o impacto financeiro das obras contratadas pela
Companhia;

c)
28.11.2007 – nova reunião do CF, com pedidos de esclarecimentos sobre as obras, as informações prestadas não foram
consideradas suficientes;

d) 20.02.2008 – reunião do CF analisa o 3o ITR de 2007 e solicita à Diretoria esclarecimentos sobre a situação financeira da Companhia.
O Diretor-Presidente, Alberto Aulicino, teria informado que os títulos protestados seriam quitados até o final do mês e que o ritmo
de obras seria restabelecido (fls.692);

e) 07.05.2008 – nesta reunião do CF o Diretor Presidente afirmou que “boa parte dos títulos já foi paga”;

f) 13.06.2008 – os defendentes tiveram conhecimento, por notícia publicada em jornal, da paralisação de uma obra conduzida pela
Companhia. No mesmo dia os defendentes encaminharam correspondência ao Presidente do CA, ao Diretor-Presidente e ao Diretor-
Financeiro e DRI solicitando a confirmação da ocorrência, ou não, de tais fatos. A administração da Companhia não teria se
manifestado.

8/15

g) 23.06.2008 – O pedido de informações anterior foi reiterado; e

h) 27.06.2008 – O Diretor-Presidente encaminhou documento aos conselheiros fiscais (fls.707/708) afirmando que a notícia publicada
no jornal não procede. E que devido à situação financeira da Companhia pretendem negociar uma rescisão amigável, que não
acarrete ônus à Companhia.

37.
Em linha com as afirmações anteriores, em reunião do CF de 06.08.2008, o Diretor-Presidente informou que alguns clientes
rescindiram os contratos. Diante dessa informação os defendentes solicitaram mais informações durante a reunião. O Diretor-Presidente não
teria prestado quaisquer esclarecimentos, apenas reiterado que vinha negociando rescisões amigáveis que não gerariam ônus ou impactos
financeiros para a Companhia.

38.
Os defendentes alegam que até 06.08.2008 não tiveram conhecimento da ocorrência de rescisões contratuais comunicadas à
CVM. A primeira recisão, referente ao contrato firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ocorreu nesta mesma data.
Também alegam que neste momento não dispunham de informações contábeis e econômico-financeiras suficientes para avaliar a
repercussão da recisão no patrimônio da Companhia. Não teriam sido encaminhados ao CF os ITRs e as Demonstrações Financeiras do
exercício de 2008. As demonstrações de 2007 e 2008 foram objeto de parecer do Conselho Fiscal apenas em 18.09.2008 e 04.12.2009,
respectivamente (fls.730/748).

39. Em 15.09.2008 os defendentes tomaram conhecimento, através do site da CVM, do Pedido de Recuperação Judicial. Eles alegam
que não tiveram ciência prévia e não foram convocados a participar da Reunião do CA, de 12.09.2008, que deliberou sobre o Pedido de
Recuperação Judicial.

40. Tanto o Pedido de Recuperação Judicial quanto o Plano não fariam referência às rescisões contratuais de 06.08.2008 e 25.08.2008,
nem continham quaisquer outros elementos suficientes para demonstrar o caráter definitivo da situação. Essas informações só foram
conhecidas pelos defendentes em toda sua extensão, gravidade e repercussão quando da consulta aos autos da Ação de Responsabilidade
Civil em curso na justiça paulista e do acesso ao 3o ITR de 2008, disponibilizado no site da CVM em 22.07.2009 (fl.830). Essas informações
ensejaram a comunicação a esta Autarquia, através de Reclamação protocolada em 24.07.2009, com fundamento no art.3o, §2o, da
Instrução CVM no358/02.

41.
Segundo os defendentes, o Pedido de Recuperação Judicial faria referência “à plena condição da Companhia de manter-se em
operação (...) sua solidez e capacidade de recuperação através do exercício das atividades que constituem seu objeto social”. Assim, ficaria
claro que a situação de fragilidade econômico-financeira da Beter não era nova, sendo conhecida pelo mercado. As perspectivas de
recuperação eram positivas naquele momento e não haveria, até então, fatos relevantes de conhecimento dos defendentes que pudessem
ter sido comunicados à CVM.

42.
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti alega que ao consultar o DOU, em 01.10.2008, tomou conhecimento que na edição do
final de semana anterior foi publicado “aviso de penalidade” quanto à declaração de inidoneidade da Beter, em razão de descumprimento de
obrigações contratuais. Neste mesmo dia teria solicitado esclarecimentos ao Presidente do CA e ao Diretor Presidente e DRI. Sem resposta,
em 10.10.2008, teria reiterado o pedido anterior. Nesta mesma data, também teria solicitado esclarecimentos quanto à notícia publicada
em jornal sobre a suspensão de contratos firmados com a Infraero. Nesta oportunidade teria ressaltado que tais informações eram urgentes
e que poderiam ensejar a publicação de fato relevante.

43. Em 22.10.2008 o Diretor Presidente e DRI, em resposta à solicitação dos defendentes, afirmou que “não se tratavam de decisões
definitivas, não causando nenhum impacto financeiro imediato”. Nesse momento, os defendentes entenderam que não existiam fatos
relevantes a serem comunicados à CVM, nos termos do art.3o da Instrução CVM no358/02.

44. Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff (que somente tomou posse como
conselheiro fiscal titular em 05.05.2009, antes apenas da rescisão de 20.07.2009) alegam que os fatos relevantes objeto da Reclamação
somente chegaram ao seu conhecimento após a consulta aos autos da Ação de Responsabilidade Civil (fls.195/238), da qual constam as
publicações no Diário Oficial das rescisões e multas. Apenas a partir desse momento tiveram conhecimento do caráter definitivo e
irreversível das rescisões e das sanções aplicadas à Companhia, bem como das repercussões econômico-financeiras, refletidas no 3o ITR de
2008, disponibilizado no site da CVM em 22.07.2009, dois dias antes do protocolo da Reclamação.

45. Quanto ao Direito, os defendentes alegam que:

a) O dever de informar dos conselheiros fiscais se refere aos fatos de que lhes é exigido o conhecimento, aqueles que podem impactar
a situação econômico-financeira da Companhia e que tenham efetivamente chegado ao seu conhecimento;

b)
Compete aos conselheiros fiscais, exclusivamente, fiscalizar a gestão dos administradores refletida na situação econômico-
financeira e patrimonial da Companhia por meio de pedidos de informação. A tarefa do conselheiro é restrita aos aspectos da
legalidade e da regularidade dos atos de gestão;

c) O exercício das funções do conselheiro fiscal depende das informações que lhe tenham sido postas à disposição pela administração
da Companhia;

d)
Os fatos que chegam ao conhecimento do conselheiro fiscal devem ser concretamente relevantes para gerar a obrigação de
comunicação à CVM, devendo ser analisados de acordo com as circunstâncias específicas de uma Companhia específica; e

e)
Ademais, citam Luiz Antônio Sampaio Campos: “não é a simples possibilidade de influenciar a decisão dos investidores que
determina a publicação do fato relevante – possibilidade que, em tese, quase toda informação nova tem – mas antes a
possibilidade de influir de modo ‘ponderável’, o que impõe um nível maior de certeza por parte dos administradores da
Companhia”[5].
9/15

46.
Por fim, os defendentes alegam que apenas em 22.07.2009 passaram a dispor de informações suficientes para concluir pela
relevância das rescisões contratuais, até então não havia elementos que permitissem considerar tais fatos definitivos, concretos e
relevantes. E, agindo com diligência, protocolaram a Reclamação em 24.07.2009.

47.
André Luiz de Oliveira apresentou sua Defesa (fls.833/834) onde alega que renunciou ao cargo de conselheiro fiscal em
01.08.2008, pois passou a dedicar-se ao patrocínio do Pedido de Recuperação Judicial da Companhia, protocolado em 12.09.2008.

48.
Apesar de regularmente intimados, inclusive por edital (fl. 858), e a despeito de pedirem cópia integral do processo (fl.859),
solicitarem prorrogação de prazo para apresentação de defesas em duas oportunidades (fls.861 e 867) os indiciados Alberto José Aulicino
Neto, Antonio Marcelo Guarizo, Arlindo Antonio Stocco, Antonio Galinskas e Alvaro Bueno de Moraes não apresentaram suas
razões de defesa (fls.880 e 881).

49. Em 11.01.2011 Alberto José Aulicino Neto, Diretor-Presidente e DRI da Beter solicitou caráter reservado ao presente processo em
função de certos documentos que gozariam de segredo de justiça (fls.868). Em despacho de 11.03.2013 foi determinado ao indiciado que
esclarecesse quais seriam esses documentos (fls.885/888). Em sua resposta, (fls.889), protocolada em 03.04.2013, o Defendente solicitou
cópia integral do processo para que ele pudesse apontar os documentos que deveriam ser mantidos em sigilo. O pedido do Defendente foi
deferido (fl.889).

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
[1] Art. 17. A Companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações eventuais, nos prazos especificados:
(...)
VII - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso,
situação dos debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo;
[2] Art. 157. O administrador de Companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§4o Os administradores da Companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia
geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do
mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela Companhia.
[3] Art.3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
[4] §1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados
por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua
divulgação.
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores
no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade
caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
[5] Direito das Companhias, Vol. I, coord. Alfredo Lamy filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro, 2009, p. 1.184.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2010/8784

Acusados: Alberto José Aulicino Neto
Antonio Marcelo Guarizo
Arlindo Antonio Stocco
Antonio Galinskas
André Luis de Oliveira
Alvaro Bueno de Moraes
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti
Carlos Souza Barros de Carvalhosa
Daniel Sahagoff

Assunto: Não divulgação de fato relevante

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

V O T O

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em face do Diretor de Relações com Investidores (“DRI”),
dos membros do Conselho de Administração (“CA”), e dos membros do Conselho Fiscal (“CF”) da Construtora Beter S.A. (“Beter” ou
10/15

“Companhia”), com o objetivo de apurar a não divulgação de fatos relevantes sobre rescisões contratuais e sobre o Pedido de Recuperação
Judicial.

2. O presente PAS originou-se do Processo CVM no RJ2009/6916, onde foi analisada Reclamação (fls.01/09) protocolada em
24.07.2009 por Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti e Daniel Sahagoff, membros do CF da Beter, questionando a não divulgação de
fatos relevantes, pelos administradores da Companhia, acerca da rescisão de contratos administrativos firmados junto ao Poder Público.

I. DA ATUAÇÃO DO DRI
3. Alberto José Aulicino Neto, Diretor de Relações com Investidores da Construtora Beter S.A., eleito em 06.08.2008, foi acusado
por:

iii) descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76[1], combinado com o art.3o da Instrução CVM no358/02[2],
ao não divulgar fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais; e

iv) pelo descumprimento do disposto no inciso VII, do art.17 da Instrução CVM no202/93, ao encaminhar, pelo sistema IPE, o
Pedido de Recuperação Judicial somente em 15.09.2008, ou seja, em data posterior ao ajuizamento do Pedido, em 12.09.2008.

4. A CVM enviou AR, AR de mão própria e citou-o por edital e, a despeito do pedido de cópia integral do processo e do pedido de
prorrogação do prazo para defesa por duas vezes, o indiciado não apresentou sua defesa. Contudo, durante a instrução deste PAS, o
indiciado, respondeu ao ofício enviado em 27.07.2009.

5.
Em sua manifestação naquela ocasião, antes de ser acusado, o indiciado informou, basicamente, que a divulgação das
informações colocaria em risco interesse legítimo da Companhia, e, com fundamento no artigo 6° da Instrução CVM no 358/02[3], entendeu que
seria mais acertado não publicar fato relevante a respeito da matéria. Ademais, até a data da manifestação, não teria sido necessária a divulgação de qualquer fato relevante
ao mercado, já que não teria ocorrido qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo supracitado, na medida em que a referida informação não escapou do
controle da Companhia, nem se verificou qualquer variação atípica na cotação, preço ou quantidade de ações negociadas.

6.
O argumento apresentado como justificativa para a não apresentação de fato relevante não deve prosperar. O indiciado não
informa que interesse legítimo estava sendo protegido. No meu entender, a divulgação das rescisões contratuais não colocaria em risco
interesse legítimo da Companhia. Não se tratava, por exemplo, de uma operação sigilosa, estratégica que afetaria o desenvolvimento de
algum projeto ou a conclusão de um negócio da Companhia caso a informação se tornasse pública.

7. O que ocorre no caso concreto é que as notícias sobre as rescisões contratuais não eram boas para a Companhia. Pelo contrário,
a saúde financeira desta estava em risco. O DRI não pode deixar de divulgar fato relevante porque a natureza deste é negativa para a
Companhia. Aliás, este ponto já foi anteriormente abordado em decisão unânime da CVM no PAS no RJ2006/4776, julgado em 17.01.2007.
Em seu voto, o Diretor Relator Pedro Marcílio afirmou: “Isso não significa que as Companhias podem deixar de prestar informações
simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela divulgação. É preciso que haja um legítimo propósito
empresarial na manutenção do sigilo”.

8.
O administrador de Companhia aberta deve observar o princípio da ampla divulgação (full disclosure) e fornecer ao mercado
todas as informações relevantes sobre a Companhia, como é o caso da rescisão de um contrato que, além de reduzir materialmente a
receita da Companhia, ainda enseja a aplicação de multa e outras penalidades, como a impossibilidade de firmar novos contratos com a
Administração Pública, o cliente mais importante da Beter.

9. O art. 157 da Lei 6.404/76, ao tratar do dever de informar, consagra o princípio da ampla divulgação. Conforme ensina Nelson
Eizirik[4]:

“O postulado básico da regulação do mercado de capitais, assim, é o de que o investidor estará protegido na medida em que lhe
sejam prestadas todas as informações relevantes a respeito das companhias com os títulos publicamente negociados.”

10.
A rescisão de um contrato, se analisada isoladamente, pode ser considerada como algo sem grande importância. Entretanto,
fato relevante é aquele que tem o poder de alterar uma decisão de investimento. Entendo que a rescisão de uma série de contratos em
2008, que reduziu a carteira de obras da Companhia de R$320 milhões para R$30 milhões (fl.346), certamente influi na percepção dos
investidores sobre a situação da Companhia. Isto é especialmente claro quando se consideram a receita líquida de 2007, R$47,1 milhões e o
valor do ativo total da Companhia, R$60 milhões (fls.440/442). Observo inclusive que a rescisão do primeiro contrato no valor de R$40
milhões, per si, já era um fato relevante.

11. Por fim, vale destacar o entendimento do Diretor Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM No RJ2012/3168, em 13.11.2012:

“(...) é importante para o funcionamento regular e justo do mercado que as companhias abertas, na verdade todos os emissores de
valores mobiliários, divulguem com clareza e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão dos atuais e dos potenciais
investidores. Não por outra razão, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das informações que devem ser divulgadas, e
a atuação do diretor de relações com os investidores é indispensável para a concretização do princípio da ampla divulgação, pois é
nele que todos depositam a esperança de que a informação continuará sendo esse bem valioso para o mercado”.

12. Quanto ao argumento de que a não publicação não causou oscilação no volume ou no preço da ação da Beter, é jurisprudência
pacífica nesta Autarquia que não é requisito para a configuração da infração ao disposto no art. 157, §4o, da Lei 6.404/76 e no art.3o da
Instrução CVM no358 tal oscilação. Exemplo desta jurisprudência[5] é a declaração de voto do então Presidente Marcelo Trindade no julgamento do PAS CVM
no RJ2006/4776, em 17/01/2007:

“O impacto efetivo poderá não se verificar na prática e, muitas vezes, por razões externas à própria companhia. O mercado pode
estar num momento tão aquecido a ponto de notícias que, em outros cenários, poderiam afetar a cotação das companhias, não a
11/15

afetem, porque há outras notícias melhores fazendo com que aquelas cotações não sejam afetadas. De todo modo, o juízo que o
administrador deve fazer é um juízo considerando a potencialidade do impacto".

13. Assim, ao deixar de divulgar fato relevante sobre as rescisões dos contratos firmados com o poder público, entendo que Alberto
José Aulicino Neto, Diretor de Relações com Investidores da Construtora Beter S.A., descumpriu o disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei
no 6.404/76, combinado com o art.3o da Instrução CVM no 358/02.

14. A outra acusação que recai sobre Alberto José Aulicino Neto é o descumprimento do disposto no inciso VII do art. 17 da Instrução
CVM no202/93[6]. O Pedido de Recuperação Judicial, ajuizado em 12.09.2008, uma sexta-feira, foi encaminhado pelo sistema IPE somente em 15.09.2008, ou seja, na
segunda-feira seguinte. Embora o acusado não tenha apresentado defesa e não haja nos autos uma justificativa para este pequeno atraso, não considero razoável, no caso
concreto, condenar o Sr. Alberto José Aulicino Neto por esta infração. Considerando-se a realidade fática, o pedido pode ter sido protocolado na justiça pelos advogados
representantes da Companhia no final da sexta-feira, dia 12.09.2008. Posteriormente, encaminharam tal documento aos administradores para que fossem cumpridas as
obrigações perante esta Autarquia. O referido documento foi encaminhado no primeiro dia útil seguinte ao seu ajuizamento. Nos autos, não há qualquer demonstração de que
este pequeno lapso temporal foi capaz de causar qualquer prejuízo aos acionistas da Companhia ou ao mercado de capitais. Assim, entendo ser razoável absolver o indiciado
de tal acusação.

II. DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

15.
Antonio Marcelo Guarizo e Arlindo Antonio Stocco, conselheiros de administração da Construtora Beter S.A., foram
acusados pelo descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da
Instrução CVM no 358/02, por não terem, diante da omissão do DRI, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das
rescisões contratuais, anteriores e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial. Esses indiciados também não apresentaram defesa.

16.
A CVM enviou AR, AR de mão própria, e citou por edital Antonio Marcelo Guarizo e Arlindo Antonio Stocco, e, a despeito do
pedido de cópia integral do processo e do pedido de prorrogação do prazo para apresentação de defesa por duas vezes, os indiciados não
apresentaram sua defesa.

17.
Antonio Marcelo Guarizo foi instado a manifestar-se quando da instrução do presente PAS (fls.174/176 e 398), porém não
respondeu ao Ofício.

18. Já Arlindo Antonio Stocco, quando da instrução do processo, informou, basicamente, que a divulgação das informações colocaria
em risco interesse legítimo da Companhia, e, com fundamento no artigo 6° da Instrução CVM no 358/02, concordou com a sugestão do DRI
de que seria mais acertado não publicar fato relevante a respeito da matéria. Ademais, até a data da manifestação, não teria sido
necessária a divulgação de qualquer fato relevante ao mercado, já que não teria ocorrido qualquer das hipóteses previstas no parágrafo
único do artigo citado, na medida em que a referida informação não escapou do controle da Companhia, nem se verificou qualquer variação
atípica na cotação, preço ou quantidade de ações negociadas. Também informou que os demais membros do CA e do CF da Companhia
estariam plenamente cientes das rescisões contratuais e concordaram, ainda que tacitamente, com o procedimento até então adotado.

19. O conselheiro não nega que tinha conhecimento das rescisões contratuais, porém alega que entendeu que tal informação não
deveria ser divulgada ao mercado, já que não teriam restado configuradas as hipóteses do art.6o, parágrafo único, da Instrução CVM
no358/02. Conforme discutido acima, este argumento não procede, pois não havia interesse legítimo da Companhia a ser resguardado.

20. Não há dúvida de que o conselheiro de administração pode ser responsabilizado, no caso concreto, pela não divulgação de fato
relevante. O §4o do art.157 é explícito ao mencionar “administradores” em seu dispositivo. O conselheiro de administração, estando ciente
do fato relevante e de sua não publicação pode, portanto, ser responsabilizado. A redação do §2o, do art.3o, da Instrução CVM no358/02 é
explícita a este respeito: caso o DRI não publique o fato relevante, controladores e administradores assumem esta responsabilidade, dela se
eximindo somente se comunicarem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.

21.
O conselheiro de administração Arlindo Antonio Stocco, quando de sua manifestação, afirmou que tinha conhecimento da
ocorrência das rescisões contratuais que ensejariam a publicação de fato relevante. Entendeu ser prudente não fazê-lo, seguindo orientação
do DRI ,com base no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no358. Contudo, não há nada nos autos que mostre a diligência ou a
eventual discussão que tenha ocorrido entre o CA e o DRI, quando o primeiro foi convencido pelo segundo de que não deveria ser publicado
fato relevante.

22. Embora entenda que a obrigação é primariamente do DRI, os conselheiros de administração também são responsáveis diante da
omissão do DRI, embora com menor rigor da pena em virtude de sua responsabilidade subsidiária. Concluo, portanto, pela responsabilização
dos conselheiros de administração pela infração ao disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o,
parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02[7].

III. DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

23. Antonio Galinskas, Alvaro Bueno de Moraes, André Luis de Oliveira, Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, Carlos
Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff, conselheiros fiscais da Construtora Beter S.A., foram acusados pelo descumprimento do
disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02, por não terem,
diante da omissão dos administradores, comunicado à CVM a ocorrência de fatos relevantes a respeito das rescisões contratuais, anteriores
e posteriores ao Pedido de Recuperação Judicial.

24. Antonio Galinskas e Alvaro Bueno de Moraes apesar de intimados via AR, AR de mão própria e edital, e, a despeito do pedido
de cópia integral do processo e do pedido de prorrogação do prazo para apresentação de defesa por duas vezes, não apresentaram suas
defesas.

25. Antonio Galinskas, quando intimado a prestar esclarecimentos durante a instrução deste processo, informou que, em 06/08/2008,
12/15

constou da ata de reunião do CF as dificuldades financeiras da Companhia e as rescisões contratuais com órgãos públicos. Nenhum dos
conselheiros fiscais entendeu ser necessária, nem oportuna, nem razoável, a divulgação dessas rescisões como fato relevante, uma vez que
se tratava de casos ainda passíveis de recursos, tanto administrativos quanto judiciais, e, principalmente, porque tal divulgação poderia
agravar a situação financeira da Companhia. Ademais, não foi solicitado à Beter ou ao seu DRI que divulgassem as rescisões.

26.
Alvaro Bueno de Moraes também não apresentou esclarecimentos quando instado a manifestar-se durante a instrução do
presente PAS (fls.168/170).

27. André Luis de Oliveira não se manifestou durante a instrução do processo. Ao apresentar suas razões de defesa (fls.833/834),
alegou apenas que renunciou ao cargo de conselheiro fiscal em 01.08.2008, pois passou a dedicar-se ao patrocínio do Pedido de
Recuperação Judicial da Companhia, protocolado em 12.09.2008. Entretanto não juntou nenhum documento que comprove a data de seu
pedido de renúncia ao cargo de conselheiro fiscal. A ata da AGE de 09.10.2008 (fls.835/836), que deliberou sobre a eleição de seu substituto,
também não traz qualquer informação sobre a data exata de sua renúncia. A ata da reunião do CF realizada em 06.08.2008 (fls.43/45),
assinada pelo defendente, confirma que nesta data ele ainda não havia renunciado. Assim, a sua renuncia é posterior às primeiras
informações recebidas pelo Conselho Fiscal a respeito das rescisões contratuais.

28. Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff, os conselheiros que
apresentaram a Reclamação que originou o presente PAS, apresentaram defesa conjunta (fls. 96/623), alegando que:

a) em reunião do CF de 06.08.2008, o Diretor-Presidente informou que alguns clientes rescindiram os contratos e que vinha negociando
rescisões amigáveis que não gerariam ônus ou impactos financeiros para a Companhia;

b) até 06.08.2008, data da primeira rescisão, não tiveram conhecimento da ocorrência de rescisões contratuais comunicadas à CVM.
Também alegam que neste momento não dispunham de informações contábeis e econômico-financeiras suficientes para avaliar a
repercussão da rescisão no patrimônio da Companhia;

c) em 15.09.2008 tomaram conhecimento, através do site da CVM, do Pedido de Recuperação Judicial, do qual não tiveram ciência
prévia, já que não foram convocados a participar da Reunião do Conselho de Administração, de 12.09.2008, que deliberou sobre o
ajuizamento do Pedido;

d) nem o Pedido, nem o Plano de Recuperação Judicial fariam referência às rescisões contratuais de 06.05.2008 e 25.08.2008, nem
continham quaisquer outros elementos suficientes para demonstrar o caráter definitivo da situação. Só obtiveram essas informações
quando da consulta aos autos da Ação de Responsabilidade Civil em curso na justiça paulista e do acesso ao 3o ITR de 2008,
disponibilizado no site da CVM em 22.07.2009;

e) o dever de informar dos conselheiros fiscais se refere aos fatos de que lhes é exigido o conhecimento, aqueles que podem impactar
a situação econômico-financeira da companhia e que tenham efetivamente chegado ao seu conhecimento;

f)
os fatos que chegam ao conhecimento do conselheiro fiscal devem ser concretamente relevantes para gerar a obrigação de
comunicação a CVM, devendo ser analisados de acordo com as circunstâncias específicas de uma companhia específica; e

g) apenas em 22.07.2009 passaram a dispor de informações suficientes para concluir pela relevância das rescisões contratuais, até
então não havia elementos que permitissem considerar tais fatos definitivos, concretos e relevantes. E, agindo com diligência,
protocolaram a Reclamação em 24.07.2009.

29. Segundo o art.163, I, da Lei no 6.404/76, compete ao CF “fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e
verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários”. Nos termos do inciso IV do mesmo artigo, cabe ao CF “denunciar, por
qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos
interesses da Companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia”.

30. A atuação do CF é exclusivamente no plano interno da Companhia, e relativamente à fiscalização da atuação dos administradores no
funcionamento da Companhia e na gestão de seu patrimônio. Como ressalta Nelson Eizirik[8]:

“a fiscalização e o controle exercidos pelo conselho fiscal e seus membros alcançam os atos de administração praticados pelos
diretores e pelo conselho de administração. Tais atos podem ser agrupados em duas funções da atividade administrativa: a
organização societária e a organização empresarial. A primeira compreende os atos de convocação e realização de assembleias
gerais, reuniões do conselho de administração e da diretoria, arquivamento e publicação de atas etc. A segunda diz respeito à
gestão do patrimônio: utilização da empresa para a consecução do objetivo social, verificação de quem é competente para a prática
de atos de gestão ordinária, de alienação e oneração de bens da Companhia etc. A ação fiscalizadora do conselho e de seus
membros, ainda que abranja também a gestão do patrimônio, centra-se no exame da legalidade dos atos dos administradores, não
de sua conveniência ou oportunidade (...)”
“As atribuições do conselho fiscal são de vigilância, jamais de administração, não lhe cabendo imiscuir-se no mérito dos atos de
gestão, mas tão somente apreciar sua legalidade (...)”

31.
Mais adiante em sua obra, Eizirik comenta o inciso IV do art.163 sobre a competência do CF para denunciar aos órgãos da
companhia erros, fraudes e crimes cometidos pelos administradores. O eminente jurista ensina que “os membros do conselho fiscal nada
podem fazer para sanar as ilicitudes apontadas, apenas denunciá-las, após o que cessa a sua responsabilidade, ficando o órgão [da
companhia] que recebeu a denúncia encarregado de sua apuração e de tomar as medidas cabíveis, inclusive na esfera judicial[9]

32. Diante dos elementos constantes dos presentes autos, não me parece razoável condenar os conselheiros fiscais Carlos Alberto de
Salles Pinto Lancellotti, Carlos Souza Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff pelo suposto descumprimento do §2o do art. 3o da Instrução
CVM no358/02. Como demonstram os documentos de fls.675/677, 678/685, 688/690, 692/693, 701/702, os conselheiros ficais não se
13/15

mantiveram inertes, tendo solicitado, repetidamente, informações da administração em várias oportunidades.

33. O dever supletivo previsto no §2o do art. 3o da Instrução CVM no358/02 deve ser analisado diante das circunstâncias específicas de
cada caso concreto. Reconhecer a automática responsabilização de conselheiros fiscais em todos os casos nos quais os administradores
tenham se quedado inertes, além de não me parecer minimamente razoável, dada a natureza das funções desempenhadas pelo Conselho
Fiscal, pode conduzir, no limite, a situações extremas e claramente contrárias ao próprio interesse social, como, por exemplo, quando a
administração da companhia optar, legitimamente, por não divulgar determinado fato por não considerá-lo como tal ou por atender ao
disposto no caput do art. 6o da Instrução CVM no 358/02 e um conselheiro fiscal, ciente de tal fato, exigir tal divulgação, sob ameaça de
levar tal fato ao conhecimento da CVM!

34. A norma do §2o do art.3o da Instrução CVM no358/02, que atribui um dever de natureza nitidamente supletiva, especialmente no
que tange aos conselheiros fiscais, não pode ser interpretada a ponto de transformá-los em administradores, o que, definitivamente, não
são.

35. Assim, e considerando a específica atuação dos acusados no presente caso concreto, concluo pela absolvição dos membros do CF
Antonio Galinskas, Alvaro Bueno de Moraes, André Luis de Oliveira, Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti, Carlos Souza
Barros de Carvalhosa e Daniel Sahagoff da acusação de infração ao disposto no parágrafo 4o, do art.157, da Lei no 6.404/76, combinado
com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02.

IV. DAS RESPONSABILIZAÇÕES
36.
Isto posto, e considerando não só a situação específica de cada um dos acusados, mas também a gravidade das condutas
apuradas, das respectivas infrações, e considerando a liquidez e dispersão acionária da Companhia, voto, com base nas provas dos autos:

a. Pela condenação de Alberto José Aulicino Neto por descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art. 157 da Lei no
6.404/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 358/02, à pena de multa pecuniária no valor de R$150.000,00 na
forma do inciso II do art.11 da Lei 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

b. Pela absolvição de Alberto José Aulicino Neto quanto à acusação de descumprimento do disposto no inciso VII do art.17
da Instrução CVM no 202/93.

c. Pela condenação de Antonio Marcelo Guarizo por descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no
6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02 à pena de advertência na forma do inciso I do art.
11 da Lei 6.385/1976.

d. Pela condenação de Arlindo Antonio Stocco por descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei no
6.404/76, combinado com o art. 3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02 à pena de advertência na forma do inciso I do
art.11 da Lei 6.385/1976.

e. Pela absolvição de Antonio Galinskas quanto à acusação de descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da
Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02.

f. Pela absolvição de André Luis de Oliveira quanto à acusação de descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157
da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02.

g. Pela absolvição de Alvaro Bueno de Moraes quanto à acusação de descumprimento do disposto no parágrafo 4o do
art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no 358/02.

h. Pela absolvição de Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti quanto à acusação de descumprimento do disposto no
parágrafo 4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02.

i. Pela absolvição de Carlos Souza Barros de Carvalhosa quanto à acusação de descumprimento do disposto no parágrafo
4o do art.157 da Lei no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no 358/02.

j. Pela absolvição de Daniel Sahagoff quanto à acusação de descumprimento do disposto no parágrafo 4o do art.157 da Lei
no 6.404/76, combinado com o art.3o, parágrafo 2o, da Instrução CVM no358/02.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2013

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

[1] Art. 157 O administrador de Companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§ 4o Os administradores da Companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-
geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do
mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela Companhia.
[2] Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
14/15

[3] Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da Companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
Companhia aberta ou a eles referenciados.
[4] EIZIRIK, Nelson et ali. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2011, p.485.
[5] No mesmo sentido o voto do Diretor Otavio Yazbek no julgamento do PAS CVM no 12/05, em 04.09.2012.
[6] Art. 17. A Companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações eventuais, nos prazos especificados:
(...)
VII - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso,
situação dos debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo;
[7] Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
§1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua
divulgação.
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores
no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão de responsabilidade caso
comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
[8] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, vol. II, artigos 121 a 188. Editora Quartier Latin, São Paulo, 2011, pp. 444-445.
[9] p.451

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8784 realizada no dia 11 de junho de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/8784 realizada no dia 11 de junho de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu por absolvições, advertências e multa, nos termos do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
15/15